Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707115-68.2019.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DF SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMINIO TOTAL VILLE CONDOMINIO CINCO, SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO AGRAVADO: DIEGO SILVA DOS SANTOS, TATIANA GONCALVES DE MENEZES DECISÃO Agravo interno de DF SERVICE contra a decisão de rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito